Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. MULTA APLICADA. PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA REPUTADO INADMISSÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por credora contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, no qual se discutia a legitimidade da devolução de quantia recebida a maior em razão de pagamento superior ao teto legal de Requisição de Pequeno Valor (RPV). A embargante sustenta existência de erro de fato e omissão quanto à consideração da atualização monetária do crédito entre a consolidação do valor e o efetivo pagamento, e pleiteia o provimento do recurso com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor efetivamente excedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se os embargos devem ser conhecidos; (ii) definir se há omissão ou erro de fato no acórdão embargado quanto à análise da incidência de atualização monetária no valor a ser devolvido; (iii) verificar se os embargos de declaração visam à mera rediscussão do mérito da decisão anterior e estabelecer se é cabível a aplicação de multa por caráter protelatório do recurso; (iv) verificar a manifesta inadmissibilidade do pedido subsidiário formulado apenas nos aclaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suscitação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sobretudo a partir de impugnação adequada dos fundamentos do acórdão, impõem a análise de mérito dos aclaratórios.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a tese da embargante quanto à correção monetária, tendo concluído que, embora devida, ela não pode ser utilizada para majorar retroativamente o teto da RPV, sendo, portanto, incabível sua incorporação à base de cálculo do valor a ser expedido.
5. Não se constata erro de fato, pois o julgamento anterior reconheceu a alegação da embargante sobre o direito à correção monetária, mas afastou sua repercussão no cômputo do limite da RPV, distinguindo com clareza entre atualização de crédito e pagamento indevido.
6. Igualmente, inexiste omissão, uma vez que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes suscitados pelas partes, inclusive a alegada desvalorização decorrente da demora no pagamento, rechaçando a tese de que a atualização monetária pudesse afastar a obrigação de restituição do valor excedente.
7. A cumulação subsidiária de pedidos, formulada apenas nos embargos de declaração com o fim de rediscutir a metodologia de cálculo e incluir questão não devolvida originariamente no agravo de instrumento, revela-se como pedido inadmissível à via que é meramente integrativa.
8. Os embargos de declaração, ao reiterarem fundamentos já apreciados e decididos, sem apontar qualquer omissão ou erro material, configuram-se manifestamente protelatórios. 8.1. É cabível, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, a imposição de multa de 2% sobre o valor da causa, em razão da utilização abusiva da via recursal para retardar o desfecho do litígio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multa aplicada.
Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão ou erro de fato exige a demonstração de vício efetivo no acórdão embargado, o que não se verifica quando a matéria foi expressamente apreciada e decidida.
2. A correção monetária devida entre a consolidação do crédito e o pagamento não pode ser utilizada para majorar retroativamente o teto homologado de Requisição de Pequeno Valor.
3. É inadmissível inovar nos embargos de declaração com a formulação de pedidos não contidos na peça recursal originária.
4. A utilização dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão configura caráter manifestamente protelatório e autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.